Tribunal: TJDFT
Processo: 0799695-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS IRREGULARES. CARTÃO DE CRÉDITO VIRTUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, declarando a nulidade das compras realizadas em 05/06/2023 no cartão de crédito no final 0395, condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$1.989,72.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) legitimidade das transações financeiras impugnadas; (iii) direito do autor à restituição da quantia cobrada na fatura do cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E consoante aSúmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. O autor é usuário regular dos serviços vinculados ao cartão de crédito operado pela ré e, segundo o contexto, foi emitido um cartão de crédito virtual em seu nome, à sua revelia, por meio do qual foram realizadas três transações financeiras, totalizando o valor de R$1.989,72 (ID 73170559 - Pág. 20). O autor comunicou o ilícito à instituição financeira e à autoridade policial (ID 73168949/ 73168951; 73168945 - Pág. 3).
5. A instituição financeira alega que o cartão de crédito final n.o 0395 foi utilizado presencialmente por meio da tecnologia contactless e, em razão do valor, foi necessária a inserção de senha. No entanto, a fatura de cartão de crédito indica que o cartão final n.o 0395 é virtual e que foi utilizado exclusivamente nas transações contestadas (ID 73168946 - Pág. 4), inexistindo prova de que a sua emissão foi solicitada pelo autor, especialmente porque não há indícios de que o IMEI do dispositivo utilizado para a solicitação do cartão coincide com o IMEI do aparelho de titularidade do autor (ID 73170574 - Pág. 7).
6. Outrossim, a ré não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor de forma diversa (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao consumidor.
7. Destarte, as transações realizadas com o cartão de crédito virtual em nome do autor são nulas, cabendo a restituição dos valores pagos, nos termos da sentença.
8. Deixo de analisar a pretensão recursal relacionada aos danos morais, porquanto o pedido indenizatório foi julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ.